Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídios qualificados (art. 121, § 2o, I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal). Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anteriores. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida em parte; denegada a ordem, na parte admitida.